Tribunal: STF
Processo: RE 1306129
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 15, p. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- A remuneração em regime de subsídio, prevista no art. 39, § 4º da Carta Magna, não é incompatível com a percepção de terço de férias e décimo terceiro salário, desde que haja expressa previsão na legislação infraconstitucional. Precedente RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. 2- Previsão que deve vir expressa na Lei Orgânica do Município. 3- Apelo conhecido e não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, § 1º, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como ao quanto decido no RE-RG 650.898, apreciado pelo STF sob o regime de repercussão geral. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão vergastado, interpretando, data vênia, equivocadamente a jurisprudência deste Supremo Tribunal, e, principalmente, ignorando a decisão exarada em repercussão geral no RE 650.898/RS, negou direito ao Recorrente de lhe ser assegurado a percepção do 13º salário e do terço constitucional de férias, ao fundamento de inexistência de lei específica a fundamentar tal direito” (eDOC 23, p. 4).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário ao entendimento de que a questão não estaria pacificada no STF (eDOC 27).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 15, p. 3):
    “No que concerne especificamente à remuneração dos agentes políticos, estabelece o art. 39, § 4º, da Constituição da República de 1988, que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”
    Assim, tenho que o citado dispositivo legal exige a fixação dos subsídios dos agentes públicos, dentre eles os políticos, em parcela única, sem ultrapassar os limites dos subsídios mensais estabelecidos nos mencionados incisos, vedando, portanto, o acréscimo de vantagens pecuniárias previstas em legislações específicas.
    Entretanto, referida norma não afasta o direito de tais agentes à percepção de verbas pecuniárias, tais como 13º salário, férias remuneradas, dentre outras, asseguradas, constitucionalmente, a todos os trabalhadores (artigo 7º, da CF/1988), estendendo-se, por conseguinte, aos agentes políticos, desde que haja expressa autorização legal, por força do disposto no artigo 37, inciso X, da CF/88, segundo o qual os subsídios dos agentes políticos só podem ser fixados ou alterados mediante lei específica, e, ainda, respeitado o princípio da anterioridade, os limites constitucionais e legais pertinentes à remuneração destes agentes, bem como às despesas do Legislativo Municipal.”
    Com efeito, ao apreciar o RE 650.898, Tema 484 da sistemática da repercussão geral, interposto em face de ação direta de inconstitucionalidade formalizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul perante o Tribunal de Justiça local, na qual requerida a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4º, 6º e 7º da Lei 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, que instituiu ao Prefeito e Vice-prefeito verba de representação, subsídio acrescido de um terço ao ensejo do gozo de férias anuais, bem como o direito à percepção de quantia igual ao respectivo subsídio mensal, a ser paga em dezembro de cada ano, na mesma data em que for pago o décimo terceiro dos servidores do Município, esta Corte proferiu acórdão assim ementado:
    “Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    Ao final, foram fixadas as seguintes teses:
    “I - Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados;
    II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.”
    Como se depreende da ementa do acórdão, bem assim das teses fixadas, o Supremo Tribunal em nenhum momento afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos, mas, analisando a constitucionalidade da lei municipal que instituíra tais vantagens, entendeu que a sua instituição pelo legislador ordinário não se mostrou incompatível com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.
    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o Acórdão do referido RE 650898:
    “17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifos meus)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 32774, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.9.2019, e Rcl 32508, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.8.2019, esta última, assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 650.898 – TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente